Tribunal: TJMT
Processo: 1024439-93.2024.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024439-93.2024.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLOVIS MARCHETI - CPF: 383.584.501-25 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 40.794.358/0001-58 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Apelação Cível. Ausência De Dialeticidade. Não Conhecimento Do Recurso. Decisão Mantida
.
Agravo Interno Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto
em virtude de
decisão que não conheceu de apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se a apelação preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente a dialeticidade; e (
ii
) se a decisão agravada merece reforma.

III. Razões de decidir

3. A apelação deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir teses genéricas sobre contratos de consórcio, sem correlação com o contrato bancário discutido.

4. A ausência de enfrentamento aos fundamentos centrais da decisão viola o princípio da dialeticidade (art. 1.010, II, CPC), o que impede o conhecimento do recurso.

5. A hipossuficiência do consumidor não exime o recorrente do dever processual mínimo de impugnar os fundamentos da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade
."

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 332, 932, III e 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2318024/BA, Rel. Min. Afrânio Vilela,
DJe
06/03/2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO
N
.
o

1024439-93
.20
2
4
.8.11.00
15

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno interposto por
Clóvis Marcheti
em virtude da decisão unipessoal, anexada no ID
289359350, que não conheceu do apelo por falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença

(violação ao princípio da dialeticidade), nos termos do art. 932, III, c/c art. 1.010, II, ambos do CPC.

A ação tem por objeto a revisão de cláusulas de contrato de financiamento
,
celebrado entre o
A
gravante e
a instituição de crédito A
gravad
a
, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais.

O
J
u
i
z de origem julgou improcedente a demanda,
forte
no art. 332 do CPC, por entender que os pedidos contrariam jurisprudência consolidada quanto à legalidade de encargos contratuais
da normalidade e anormalidade
.

A
o apel
ar
,
o Agravante
não atacou tais fundamentos.

Neste agravo, sustentou, em resumo, que
não contratou certos serviços cobrados (tarifa de cadastro, registro de contrato, seguro prestamista)
,
é hipossuficiente,
o que ensejaria
inver
sã
o
d
o ônus da prova
, foi
cercea
d
o
no direito
de defesa,
face à
necessidade de
prova pericial
e que sua
apelação
teria
apresentado
o
s fundamentos suficientes sobre
as
abusividad
e
s
contratua
is
.

Pediu, ao final, a reconsideração da decisão unipessoal e, em pedido alternativo, o julgamento pelo Órgão Colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A

decisão
unipessoal agravada
foi criteriosa ao analisar os vícios formais da apelação interposta
por
Clóvis Marcheti
, em especial a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença,
o
que constitui vício insanável e impede o conhecimento do recurso.
Veja-se:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Clóvis Marcheti
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Revisional de Contrato Bancário ajuizada em face do
Auto
Loans
Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios
.

O Juiz de 1o grau conheceu diretamente do pedido, nos termos do art. 332 do CPC, dispensando a fase instrutória, uma vez os pedidos contrariam entendimentos firmados em incidente de demanda repetitivas sobre revisão de contrato bancário.

De conseguinte, manteve todos os encargos contratados na operação de Financiamento de Veículo, em especial quanto aos juros remuneratórios, método de amortização, capitalização mensal de juros, cobrança ilegal de IOF, seguro prestamista e tarifas.

Ao final, deixou de fixar ônus de sucumbência por falta de litigiosidade; no entanto, concedeu o benefício da justiça gratuita quanto às custas processuais.

Inconformado, o Apelante recorreu.

Em resumo, disse que apesar de “não existir juros”, e as administradoras de consórcio serem livres para pactuar a taxa de administração, há o que revisar em contratos de consórcio.

Disse que a patrona também atua como perita e que já levantou diferenças entre o valor contrato e o devido pelo mutuário em casos análogos (consórcio).

Teceu longo arrazoado sobre contrato de consórcio. Redarguiu que é devida a perícia contábil, a fim de reconhecer a abusividade contratual.

No mais, dirigiu as razões recursais ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro/RJ.

Sem contrarrazões por falta de angularidade (litigiosidade).

Eis a síntese do necessário. Fundamento.

DECIDO.

Em que pesem às razões recursais, o apelo não preenche um dos requisitos intrínsecos, que é a satisfação do princípio da dialeticidade recursal, o que enseja o seu não conhecimento.

No caso concreto, o Apelante ajuizou Ação Revisional de Contrato de Financiamento de seminovo (2019/2020) no montante de R$ 51.777,64 (cinquenta e um mil setecentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), mediante juros remuneratórios de 1,97% ao mês e 26,38% ao ano, capitalizados mensalmente.

Além disso, foram cobradas as seguintes tarifas administrativas: Tarifa de Cadastro no valor de R$ 1.850,00 (um mil oitocentos e cinquenta reais), IOF na importância de R$ 1.511,15 (um mil quinhentos e onze reais e quinze centavos
),e
despesas com
registro do contrato na quantia de R$ 416,49 (quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e nove centavos).

Ao manejar a ação revisional, o mutuário questionou, no tocante aos encargos da normalidade, a cobrança da capitalização dos juros
remuneratórios.No
mais, insurgiu-se contra as despesas administrativas, com exceção do IOF – Imposto sobre Operação Financeira.

A sentença combatida fundamentou-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, no sentido da legalidade dos juros remuneratórios e da sua capitalização mensal, bem como da legitimidade da cobrança de tarifas bancárias (como tarifa de cadastro e registro), e da não caracterização de venda casada quanto ao seguro prestamista, por ausência de imposição ou contratação obrigatória.

Ao analisar as razões recursais, verifica-se que o Apelante não enfrenta, de forma minimamente específica, os fundamentos centrais da sentença.

Aliás, o apelo sequer foi dirigido corretamente a este Tribunal de Justiça, competente para analisar a sentença proferida pelo Juiz da Vara Cível de Sinop/MT.

No caso, o Recorrente se limitou a tratar de contrato de consórcio, como alegações de abuso contratual, onerosidade excessiva, dano moral e necessidade de perícia.

Com efeito, é pacífico o entendimento de que, para que o recurso de apelação seja conhecido, deve atender ao princípio da dialeticidade, ou seja, deve haver impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

Portanto, a exposição de argumentos dissociados dos fundamentos da sentença não é suficiente para permitir o conhecimento do apelo.

Nesse sentido, dispõe o artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil que a apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma ou invalidação da sentença.

Nesse sentido, trago jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. § 1o DO ART. 1.021 DO CPC. SÚMULA 182/STJ. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS QUANDO AUSENTE PROVOCAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e da incidência dos óbices do § 1o do art. 1.021 do CPC e da Súmula 182/STJ.

2. A majoração dos honorários é cabível ainda que não haja provocação da parte contrária, pois trata-se de medida que visa a desestimular a interposição de recursos pela parte vencida.

3. Agravo Interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2318024 BA 2023/0081056-2
, Relator.: Ministro
AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/03/2024).

Feitos esses esclarecimentos,
não conheço
do apelo por falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença, nos termos do artigo 932, III, do CPC.

Não se aplica a fixação de honorários.

Intime-se. Cumpra-se
.

Em
relação aos pontos levantados no agravo interno,
o
A
gravante reitera a tese de que não contratou certos serviços (como a tarifa de cadastro e o seguro), o que poderia indicar eventual abusividade.

A despeito disso,
a sentença
está pautada
em precedentes vinculantes do STJ no sentido da legitimidade da cobrança desses encargos, quando pactuados e previamente informados, o que é presumido em contratos bancários padrões.

Ocorre que a apelação não enfrentou esse núcleo da motivação da sentença
e

se
limito
u
a repetir teses genéricas sobre abusividade em contratos bancários e, pior,
foi
dirigida ao TJRJ,
o que
revel
ou falta de atenção
sobre
o processo e
a
ausência de correlação lógica entre sentença e apelo.

O pedido de inversão do ônus da prova,
embora
juridicamente possível em relações de consumo, não supre a necessidade de o
R
ecorrente impugnar os fundamentos da sentença para viabilizar a admissibilidade da apelação.

Em termos mais claros, a
hipossuficiência não afasta o ônus processual mínimo de confrontar os argumentos da decisão impugnada, o que não ocorreu.

De igual modo
, n
ão houve qualquer cerceamento de defesa.

O ordenamento jurídico autoriza
o julgamento liminar de improcedência quando os pedidos colidem com entendimento pacificado dos tribunais superiores
(art. 332, CPC)
. Essa previsão prescinde da produção de prova, inclusive pericial.

Na verdade, o que se vê é que o

A
gravante insiste que a apelação preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC. Entretanto, o recurso
se
limitou a tratar de contrato de consórcio — matéria totalmente dissociada do contrato bancário objeto da lide —, sem atacar os fundamentos centrais da sentença, como a jurisprudência que ampara os encargos cobrados, a legalidade da capitalização mensal e a inexistência de venda casada.

Portanto, sendo evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade, mantenho inalterada a decisão de não conhecimento por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025